Tribunal: STF
Processo: ARE 843886
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-08
Data de publicação: 2015-09-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ação rescisória proposta na origem. Pressupostos. Produção de prova pericial. Legislação Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Súmula 279/STF.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. A questão referente aos pressupostos para o cabimento da ação rescisória demanda a prévia apreciação da causa à luz das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, cujo reexame é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.